Tribunal: TJMT
Processo: 0023514-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Visto.
Em suas razões recursais, o ora apelante consigna expressamente que a sentença recorrida vai de encontro ao determinado no Acórdão de n.o 3489/2013, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges (id. 114804990 – pág. 104 a 116), desse modo, a fim de evitar decisão conflitante, redistribua-se os autos ao supramencionado Desembargador.
Cumpra-se.